Tribunal: TJDFT
Processo: 0715082-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715082-58.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES, M. L. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA MARIA SOARES DE SOUZA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEIGAN SACK ROCRIGUES e MARIA LUISA SOARES SOUZA, representada pela genitora, contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL: “Na decisão antecipatória de tutela, foi determinado às requeridas que autorizassem e custeassem, integralmente, o tratamento da autora, na forma da prescrição médica, no prazo de 5 dias a contar da sua intimação. As partes divergem sobre o efetivo cumprimento desta decisão e da existência de rede credenciada à disposição, habilitada no método ABA. Não houve, na decisão, determinação de reembolso do tratamento particular, mas, excepcionalmente, para assegurar o resultado prático equivalente, essa medida poderá ser admitida, caso seja comprovado que não foi ofertado profissional credenciado pela ré com a habilitação profissional exigida. Nesse sentido, manifestem-se as executadas quanto à resposta apresentada pela exequente, notadamente o argumento de que nenhum dos documentos apresentados são reconhecidos pelo MEC como certificado de especialista. Esclareça, ainda, se já havia profissionais credenciados quando houve o deferimento da tutela de urgência e se essa rede estava à disposição da parte autora. Por outro lado, a parte autora deverá comprovar de que os profissionais da rede privada que realizaram o tratamento atendem às exigência do MEC. Prazo: 15 dias.” As Agravantes sustentam que a sentença determinou a realização de todos os atendimentos por profissional especializado. Salientam que, em dissonância com a sentença, a decisão agravada determinou a comprovação, pela Recorrida, da qualificação dos profissionais da sua rede de atendimento. Afirmam que não pode ser reaberta no cumprimento de sentença discussão sobre matéria preclusa. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada autorize e custeie o tratamento “na rede privada, haja vista não ter comprovado deter os recursos prescritos conforme a médica assistente, descumprindo sentença e acórdão com transito em julgado, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada ao Agravante, na hipótese de descumprimento da medida; e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo", oficiando ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada “para que seja definitivamente aferido que a Agravada Unimed não logrou comprovar deter os recursos prescritos pela médica assistente, na consonância da lei, não sendo passível de alteração da sentença, devendo se efetivar o reembolso dos valores dispendidos pela Agravante no curso do processo originário, bem como mantendo o tratamento na rede privada” e, para que “seja reconhecido o trânsito em julgado da sentença que determina o tratamento na consonância da prescrição médica, com os recursos prescritos e na falta da comprovação, tal qual já aferida, deve a Agravada arcar com o custeio integral na rede privada, na consonância das resoluções da ANS 566/2022 (Resoluções 259/2011, art. 4o, 5o e 9o)”. Preparo recolhido (IDs 459757824 e 45975783) É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial impugnado não solucionou a questão controvertida e por isso não desafia agravo de instrumento, presente o disposto nos artigos 203, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Ainda que eventualmente se tenha partido de premissa equivocada quanto ao reembolso de gastos com profissionais especializados, o certo é o pronunciamento judicial apenas determinou que as partes esclareçam alguns pontos e comprovem fatos considerados relevantes para a solução da controvérsia. Com efeito, não foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, senão determinadas providências reputadas relevantes para o seu exame. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao recurso na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator